Tribunal: TJMT
Processo: 8010239-39.2014.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Recurso Inominado no 8010239-39.2014.8.11.0038.
Origem: Juizado Especial Cível de Araputanga.
Recorrente: CÁTIA ALZUGARAY.
Recorrido: WENDER JANDSON DE FREITAS BORGES.
Data do Julgamento: 01/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA DEVEDORA - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ART. 28 DO CDC - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração e, sendo a recorrente uma das sócias da empresa executada, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que se encontra prevista no art. 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que basta o inadimplemento e a inexistência de bens para o cumprimento das obrigações perante o consumidor (Teoria Menor).
3. Demonstrados os pressupostos do artigo 50 do Código Civil, de modo que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010239-39.2014.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WENDER JANDSON DE FREITAS BORGES - CPF: 027.207.551-50 (RECORRENTE), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DAMICO - CPF: 002.600.280-96 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.764.236/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA DEVEDORA - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ART. 28 DO CDC - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração e, sendo a recorrente uma das sócias da empresa executada, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

2.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que se encontra prevista no art. 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que basta o inadimplemento e a inexistência de bens para o cumprimento das obrigações perante o consumidor (Teoria Menor).

3.

Demonstrados os pressupostos do artigo 50 do Código Civil, de modo que se mostra cabível a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
da empresa executada
.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020